Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMA 988/STJ. ROL DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO. INEXISTENTE. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 1.009, CPC. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PESSOA IDOSA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PROCESSUAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Verificando-se que os argumentos utilizados são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não há que falar em ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade.
2. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de questões não aventadas no agravo de instrumento, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. A urgência recursal, para fins de admissão do agravo de instrumento está intrinsecamente ligada à prejudicialidade da questão impugnada, que se traduz na inutilidade da futura resolução da controvérsia em sede de apelação.
5. A questão que envolve a impugnação à homologação do laudo pericial não está dotada de prejudicialidade, podendo ser revista em sede de apelação ou contrarrazões, caso suscitada preliminarmente, nos termos do art. 1.009, do CPC.
6. O fato de a parte agravante ter idade avançada não autoriza que o regramento processual acerca da admissibilidade de recursos seja inobservado, sendo certo que a prioridade de tramitação autoriza apenas que os atos processuais sejam praticados de forma prioritária.
7. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.